Tribunal: TJDFT
Processo: 0710186-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXPEDIÇÃO NÃO COMPROVADA. BLOQUEIO DE SALDO ELEVADO. REPERCUSSÃO NEGATIVA VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Atendo-se à natureza do contrato bancário, notadamente o de conta corrente, o qual se afigura intuitu personae, bilateral, oneroso, de execução continuada, prorrogando-se no tempo por prazo indeterminado, não se impõe às instituições financeiras a obrigação de contratar ou de manter em vigor específica contratação, a elas não se aplicando o art. 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor.” (AgInt no AREsp n. 1.478.859/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.)
2. De acordo com a Resolução no 4.753/2019 do Banco Central, a intenção de encerrar a conta deve ser comunicada previamente ao correntista, que deverá informar outra conta para que o saldo seja transferido.
3. Na hipótese, o banco alega que o bloqueio foi realizado em razão do acionamento do MED sobre transações irregulares feitas para a conta do recorrido. Todavia, os extratos bancários anexados aos autos não mostram o recebimento de quantia relevante, exceto de conta de titularidade do próprio correntista e de sua empresa. Além disso, o banco não indicou qual seria a suposta transação irregular.
4. As notificações que o banco informa ter enviado não possuem data (ID 63961696) e as respostas aos e-mails enviados pelo consumidor foram genéricas, sem especificação de motivos ou orientações concretas sobre o procedimento a ser adotado.
5. Dessa forma, o consumidor experimentou transtornos e sofreu constrangimento ao ser impedido de pagar despesas com o cartão dessa conta no dia de seu aniversário, tendo o saldo sido restituído somente 3 dias depois do bloqueio (ID 63961667 a 63961699). Esse cenário é suficiente para aflorar o dano moral.
6. Deve ser reduzido, todavia o valor fixado na origem (R$ 4.000,00) para R$ 2.000,00, pois esta quantia reflete melhor as circunstâncias dos autos e atende os critérios norteadores da justa reparação, considerando que o autor/recorrido possui contas em outros bancos (ID 63961700 e 63961701). Logo, não ficou privado de recursos no período de bloqueio que durou 3 dias.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença.
8. Sem custas ou honorários.